Tribunal: TJSP
Processo: 1022068-75.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE - RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DESVANTAJOSA PARA O CONSUMIDOR, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL - IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS ÁREAS DE USO COMUM EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA, APESAR DE ILEGAL, NÃO ENSEJA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE - RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DESVANTAJOSA PARA O CONSUMIDOR, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL - IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS ÁREAS DE USO COMUM EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA, APESAR DE ILEGAL, NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.